Tribunal: CARF
Processo: 13738.001151/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001151/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA ISMERIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FALTA
DE PROVAS.
A impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que
se fundamentar e mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001151/2008-78
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001151/2008-78

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/63), interposto contra o Acórdão 13-
39.191 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ - DRJ/RJ2 (e-fls. 53/56) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 4/9), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
11/16) relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, com data de lavratura 26/05/2008, Exercício
2007, Ano-Calendário 2006, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor
de R$490,01, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora, e Imposto de Renda Pessoa
Física o valor de R$702,81, a sofrer incidência de Multa e de Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA 2007, ...
foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados de R$
24.800,00, recebidos de Caixa Econômica Federal- .; e os rendimentos omitidos pagos
pelo Banco Itaú SA., ..., de R$ 14.023,80. O Imposto de Renda declarado como retido
pela CAIXA foi excluído do cálculo por não ter sido comprovada a retenção, .... Já o
Imposto de Renda retido pela fonte Itaú integrou o cálculo da revisão da DAA, ...
3. O Impugnante, trazendo aos autos o Termo de Intimação Fiscal n°
2007/607364682441011, de 25/02/2008, fl. 17, e o movimento processual, período 1996
a 2008, de uma Reclamatória Trabalhista na qual atuou como perito, fls. 19 a 21,
reclama inicialmente ter sido notificado sem a oportunidade de exibição dos
documentos comprobatórios dos valores informados ...- Dirpf Exercício 2007, em vista
de uma greve da Receita Federal ...
3.1. Alega ser ... perito na 1a Vara do Trabalho de Volta Redonda, sempre que nomeado.
Seus honorários são pagos durante o trâmite processual; da mesma forma se dá o
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF e o respectivo Documento de
Arrecadação de Receitas Federais- Darf fica anexado aos autos. A cópia do andamento
processual mencionado no item anterior teria por finalidade ilustrar seus argumentos.
3.2. Acrescenta que devido à natureza do seu trabalho, escritura Livro Caixa no qual são
lançadas as receitas e as deduções legalmente permitidas, listando a seguir todas essas
despesas permissíveis. Alega, ainda, que mesmo depois de ter recebido os honorários de
perito, ainda estará sujeito a despesas com tarefas futuras, as quais estima em 40% dos
honorários pela impossibilidade de mensura- las antecipadamente.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001151/2008-78

3.3. Entende não ter de pagar mais Imposto de Renda do que aquele que já lhe foi retido
dos honorários de perito. Pede, caso seja necessário, que lhes sejam solicitados os
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais- Darfs correspondentes que se
encontram em diferentes processos, demandando um prazo maior para sua apresentação.
4. Em atendimento ao art 1o da Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04/08/2010,
citada no Despacho n° 9.579/2010 da DRJ/RJ2/ Secoj, fl. 38. foi emitido pelo Serviço
de Fiscalização- Sefís da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói o Termo
Circunstanciado da fl. 39 que concluiu pela manutenção do crédito tributário, vez que
em meio à documentação apresentada pelo Defendente não havia elementos que
justificassem a alteração do Lançamento. Com base no teor desse Termo, foi emitido o
Despacho Decisório da fl. 40, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
para o Contribuinte manifestar- se contrariamente à Decisão, juntando os documentos
necessários para o respaldo de seus argumentos. A ciência do Contribuinte deu- se por
meio da Intimação n° 440/2011, de 03/08/2011, fl. 44, por ele recebida em 12/08/2011,
conforme Aviso de Recebimento- AR da fl. 45. O Contribuinte não se manifestou a
respeito.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
PROVA
REQUISITO DA IMPUGNAÇÃO.
Descabe revisão de lançamento diante de argumentos contestatórios
desprovidos de provas idôneas a eles relacionadas — requisito da
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
23/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 60/61), o ora Recorrente protocolou seu
Recurso em 07/03/2012 (protocolo de e-fl. 62), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e relembra que atua como perito Judicial na 1a
Vara Federal do Trabalho de Volta Redonda – RJ, recebendo honorários periciais que estão em
depósitos judiciais pagos pela CEF;
- aponta que o Réu Banco Itaú, nos processos que atua, deposita na CEF os
honorários e pode haver variação de ano calendário de recebimento em relação ao depósito e que
não tem acesso a qualquer documento além dos comprovantes de depósitos;
- entende que o valor de R$14.023,80, calculado no IR, está contido no valor
declarado como recebido pela CEF, mas “podendo haver divergência” de momento de depósito
pelo Itaú e momento em que foi liberado por Alvará;
- defende que somente com documentos em posse do Banco Itaú poderiam ser
verificados os detalhes mencionados; e
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001151/2008-78

- aponta que o valor tido como omitido foi declarado, só que recebido pela Caixa,
detentora dos depósitos judiciais referentes a seus honorários, não procedendo então o
lançamento presente na Notificação.
- anexa consultas processuais e resumo dos valores recebidos em tais processos
(e-fls. 64/67).
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
lançamento efetuado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Pode-se ainda verificar que os argumentos preliminares cingem-se com os
meritórios e, desta forma, serão apreciados em conjunto.
9. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
10. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado. Mas o fato é que, após análise, foi verificado que todos os argumentos e documentos
apresentados em fase recursal não alteram o conteúdo probatório da lide, sobremaneira por
novamente, como em sede impugnatória, não há comprovação de seus argumentos.
11. Necessário apontar que no Processo Administrativo Fiscal, não deve ser
negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre,
com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-
se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
12. Constata-se que o interessado tergiversa sistematicamente (i) sobre sua
atividade; (ii) sobre a impossibilidade de apresentação documental, que estaria em posse de
outrem; (iii) em apresentar apenas algumas peças judiciais de ações em que atuou como perito e
por consequência, com demonstração parcial de seus proventos; (iv) em divergência temporal
entre os depósitos e os levantamentos dos mesmos. Ou ainda (v) que os valores levantados pela
Notificação “certamente estariam contidos” nos valores recebidos da CEF.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001151/2008-78

13. Em nenhum momento o contribuinte esgota a comprovação dos valores que
teria realmente recebido através de depósitos em contas da Caixa Econômica Federal que seriam
liberados ao término de seu trabalho. Curiosamente aponta, em sua impugnação, que escritura
Livro Caixa, mas não se utiliza do mesmo para comprovar suas alegações.
14. Causa espécie uma escrituração que não comprova os montantes e as datas
de recebimentos de receitas. Ou ainda, a alegação sempre sem exatidão de seus honorários,
denotando que o interessado desconhece seus reais rendimentos a serem oferecidos à tributação.
Não basta uma simples alegação de que valores recebidos “estão certamente abarcados” pelos
totais declarados pela CEF. Faz-se necessária a correta indicação de rendimentos apurados, com
sua correlação com as atividades laborais do contribuinte.
15. O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. No
entanto, não o fez, uma vez que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem
não podem prosperar.
16. O direito há de ser comprovado documentalmente. De outro lado, o art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de
29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o
Decreto no 70.235, de 1972, o qual determina em seu art. 15 que os recursos administrativos
devem trazer os elementos de prova.
17.Portanto, por falta de provas, são afastados todos os argumentos do interessado
e verifica-se na presente lide a impossibilidade de provimento do recurso ou de tornar a
Notificação de Lançamento improcedente. Irretocada deve remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital